Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722941-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAM LIMA DE MATOS RECORRIDO: ANA CRISTINA PENHA FERREIRA DE SOUZA DESPACHO Diante da ausência de documentos, bem como considerando-se a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela recorrida, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os extratos analíticos de todas as suas contas bancárias, bem como anexando comprovante de IRPF, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator